Tribunal: STF
Processo: AI 604535
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
   cópia do inteiro teor das contra-razões ao RE, de traslado
   imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do C.Pr.Civil.
   Cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação e a
   completeza do traslado. Incidência da Súmula 288.